Tribunal: TJES
Processo: 5015406-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015406-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSE ASSIS DE ARAUJO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - MEDICAMENTO APLICAÇÃO AMBULATORIAL - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 -
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 - No caso vertente, a argumentação da agravante, baseada na não observância da DUT 65.3 e na exclusão do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, ao menos tem trato inicial, deve ser examinada com maior profundidade em momento oportuno perante o juízo originário, notadamente diante da existência de laudo médico que demonstra que o agravado já fez uso prévio de outras medicações, bem como que o próprio cumprimento da liminar deixou claro que o medicamento é ministrado em atendimento ambulatorial, circunstância corroborada pelo documento colacionado pelo agravado no ID 10769442 (
aplicação de imunobiológico subcutâneo mensal, sendo aplicado no centro de imunologia
).

3 - Afinal, o STJ proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.).

4 - A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

5 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5015406-40.2024.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

José Assis de Araújo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Simponi 50mg e Golimumabe 50mg ao agravado, nos termos da prescrição médica.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que a negativa de fornecimento do medicamento se baseou na não observância dos critérios da Diretriz de Utilização (DUT 65.3) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que não foram demonstrados, pelo agravado, o tratamento convencional prévio com dois anti-inflamatórios não esteroides por período mínimo de três meses. Alega, ainda, que o fornecimento do medicamento se dá para uso domiciliar, o que estaria excluído da cobertura obrigatória, nos termos da Lei 9.656/98.

Decisão (ID 10201893) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 10769440.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual deferiu a tutela de urgência para determinar que Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
“forneça à autora os medicamentos “SIMPONI 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL (01un de 0,5mL) GOLIMUMABE 50MG)”, mensalmente, nos termos da prescrição médica de id nº 49439760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”
.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que a negativa de fornecimento do medicamento se baseou na não observância dos critérios da Diretriz de Utilização (DUT 65.3) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que não foram demonstrados, pelo agravado, o tratamento convencional prévio com dois anti-inflamatórios não esteroides por período mínimo de três meses. Alega, ainda, que o fornecimento do medicamento se dá para uso domiciliar, o que estaria excluído da cobertura obrigatória, nos termos da Lei 9.656/98.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo postulado pela agravante, tenho que a decisão agravada fundamentou-se adequadamente na presença de elementos que indicam a verossimilhança do direito alegado pelo agravado, bem como o risco de dano à sua saúde, evidenciado pelo diagnóstico de espondilite anquilosante e pela necessidade dos medicamentos prescritos, os quais são fundamentais para a manutenção de sua qualidade de vida.

A argumentação da agravante, baseada na não observância da DUT 65.3 e na exclusão do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, ao menos tem trato inicial, deve ser examinada com maior profundidade em momento oportuno perante o juízo originário, notadamente diante da existência de laudo médico que demonstra que o agravado já fez uso prévio de outras medicações, bem como que o próprio cumprimento da liminar deixou claro que o medicamento é ministrado em atendimento ambulatorial, circunstância corroborada pelo documento colacionado pelo agravado no ID 10769442 (
aplicação de imunobiológico subcutâneo mensal, sendo aplicado no centro de imunologia
).

Além disso, o STJ ainda proclama que “
[...] A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.[...]”
(REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Além disso, o requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação milita em favor do agravado, tendo em vista que os laudos médicos indicam um quadro clínico de dor que afeta a qualidade de vida dele.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.